Tribunal: STF
Processo: AI 763680
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
ACÓRDÃO – DUPLO FUNDAMENTO – LEGAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO ESPECIAL – TRANCAMENTO – AGRAVO – INTERPOSIÇÃO – AUSÊNCIA – PRECLUSÃO. Estando o acórdão atacado alicerçado também em normas legais, cumpre à parte buscar o crivo do Superior Tribunal de Justiça, via recurso especial e, se trancado, mediante a formalização do competente agravo.